Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. PRINCIPÍO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NARRATIVA VEROSSÍMIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A lide versa sobre declaração de nulidade de autos de infração de trânsito, sob fundamento de conduta ilegal da polícia e consequente reparação por dano moral.
2. Os documentos juntados pelo DF e DETRAN, em que pese tratarem de processo de cassação de carteira nacional de habilitação (ID 13912593), não trazem relação com as autuações impugnadas nos autos. Com efeito, o julgador não é obrigado a se manifestar quanto a documentos juntados que sequer têm relação com o objeto da demanda. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. Mérito. A narrativa do autor é verossímil, pois vem acompanhada de documentos que demonstram a veracidade dos fatos de que estava em casa ouvindo música e bebendo cerveja com um vizinho, quando foi abordado por policiais militares que adentraram sua residência e o autuaram nos S 002399035 e S 002399036. Portanto, os fatos descritos nos autos de infração, divergem do que está demonstrado nos vídeos e na oitiva da testemunha.
5. Embora a atuação policial seja dotada de presunção de legitimidade e legalidade, tal presunção pode ser afastada quando apurado desvio da legalidade. No caso, é evidente que as condutas descritas nos autos de infração divergem em muito da situação vivenciada pelo autor e demonstram fortes indícios de conduta policial abusiva e ilegal. Presente o nexo de causalidade e o dano, elementos necessários à incidência de responsabilidade objetiva, com a consequente reparação por dano moral.
6. Dos elementos trazidos aos autos, extrai-se que o valor fixado é razoável e proporcional, já que a conduta abusiva deve ser reparada, no entanto, o autor de certo modo, corroborou para a situação vivenciada, já que reconhece a importunação ao sossego, por ouvir som alto após as 22 horas e não foi suficientemente claro ao narrar os fatos, pois trouxe vídeos da atuação policial apresentando cortes, o que enfraquece o poder de convencimento da prova.
8. Assim, a modificação do valor fixado (R$ 300,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade preventiva e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
9. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Oficie-se a Polícia Militar do Distrito Federal para apuração mediante inquérito administrativo, quanto ao suposto abuso de autoridade, devendo instruir o ofício com cópia dos autos. Distrito Federal e Detran isentos de custas. Autor condenado ao pagamento custas, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (ID 13912590). Sem condenação em honorários advocatícios por ausente recorrente vencedor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.